Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-12.2022.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000328-12.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), GESSI MARIA COSTA - CPF: 785.491.401-04 (REPRESENTANTE), MPEMT - JUÍNA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

Agravo de Instrumento n. 1000328-12.2022.8.11.9005

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Juína

Agravante:
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Juína

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
23/02/2023

Ordem na pauta: 17

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SAÚDE PÚBLICA – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS – DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE A UNIÃO INTEGRAR O POLO PASSIVO – PRECEDENTES DO STF
– INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) 14 DO STJ – VEDAÇÃO DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ATÉ RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NAQUELA CORTE –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA
– LIMINAR RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça instaurou o Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 para analisar se, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, é obrigatória a inclusão da União no polo passivo das demandas para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas do Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrado na Anvisa.

Naquele feito, a Primeira Seção do STJ determinou expressamente que, até o julgamento definitivo do IAC 14, o juiz estadual se abstenha de praticar qualquer ato de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, em atenção ao princípio da segurança jurídica, de modo que os processos devem prosseguir na jurisdição estadual.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte que é autora no feito de nº 1023466-85.2021.8.11.0002, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Juína, ante decisão que
reconheceu a incompetência da Justiça Comum Estadual para processamento do feito, em razão da necessidade de a União integrar o polo passivo, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito.

Argumenta o Agravante que o juízo
a quo
não decidiu com acerto, visto que a responsabilidade dos entes federativos de garantir o direito à saúde é solidária e de competência comum.

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 126023187, fixando a competência provisória do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína para que a tutela de urgência fosse apreciada.

O d. Juízo agravado prestou informações no ID 126880690.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal opinou pelo provimento do agravo (ID 132351196).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A questão posta à análise trata de conhecida celeuma instaurada na jurisprudência nacional, quanto à necessidade de direcionamento à União das demandas que versassem sobre a disponibilização, pelo Poder Público, de fármacos registrados na ANVISA, porém não incorporados pelo Sistema Único de Saúde.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça instaurou o Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, oportunidade em que consignou
vedação expressa aos juízos estaduais que, até o julgamento definitivo, pratiquem qualquer ato de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, em atenção ao princípio da segurança jurídica,
de modo que os processos devem prosseguir na jurisdição estadual.

Em atendimento à aludida deliberação, o E. TJMT tem determinado o prosseguimento dos feitos nos Juízos estaduais, ao enfrentar questões como a ora posta à apreciação (vide N.U. 10218028820228110000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 31/10/2022; N.U. 10218167220228110000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 01/11/2022).

Incide no caso, portanto, a norma geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de sua jurisprudência, no sentido de que, e
m razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles pode figurar no polo passivo de demanda que busque o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo que se falar, por ora, na necessidade de inclusão da União e remessa do feito à Justiça Federal.

Com essas considerações, conheço do

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
,
ratificando integralmente a liminar deferida no ID 126023187 para fixar a competência do Juizado Especial Cível e Criminal de Juína, anulando a decisão agravada e determinando que retome-se o processamento da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023